Tribunal: TJBA
Processo: 8024497-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024497-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANDILVA MARIA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
LENILTON BISPO SANTOS

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS, SADI BONATTO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que reconheceu a responsabilidade solidária da Embargante e da empresa Movida Locação de Veículos S.A., condenando-as a indenizar a Embargada pelos danos materiais e morais sofridos por vícios ocultos em veículo seminovo adquirido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos apresentados pelas partes, esclarecendo a responsabilidade solidária das fornecedoras com base nos arts. 18 e 25, §1º, do CDC.

5. Restou evidenciado que os vícios apresentados no veículo são de fabricação e não de desgaste natural, o que justifica a manutenção da responsabilidade solidária das fornecedoras.

6. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados e devidamente fundamentados, nos termos do art. 489, §1°, IV, do CPC.

7. A insurgência da Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no julgado, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição quando o acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da causa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8024497-55.2022.8.05.0001, tendo, como Embargante,

NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS – EIRELI – EPP

e, como Embargada,
JANDILVA MARIA NASCIMENTO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA